Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-52.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1000334-52.2019.8.11.0007
Recorrente : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 48915471):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM UROLOGISTA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1000334-52.2019.8.11.0007, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020).
A parte Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que requer seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 54255959).
Contrarrazões do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (id 55432966).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. art. 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários nos 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII